Tribunal: TJSP
Processo: 1012802-87.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Atos Administrativos
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Mandado de segurança – Servidora estadual – Pesquisador Científico - Pretensão de reconhecimento do direito e consequente pagamento dos proventos de aposentadoria com base na remuneração percebida na classe ocupada quando da inativação, ou seja, Nível VI – Admissibilidade – Precedentes - Sentença de concessão da segurança – Desprovimento dos recursos da SPPREV, Fazenda do Estado de São

Ementa:
Mandado de segurança – Servidora estadual – Pesquisador Científico - Pretensão de reconhecimento do direito e consequente pagamento dos proventos de aposentadoria com base na remuneração percebida na classe ocupada quando da inativação, ou seja, Nível VI – Admissibilidade – Precedentes - Sentença de concessão da segurança – Desprovimento dos recursos da SPPREV, Fazenda do Estado de São Paulo e oficial, para manter a r. sentença recorrida, também por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno desta Corte, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000155396
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1012802-87.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes ESTADO
DE SÃO PAULO e SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV e Recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é apelada DIVA DENELLE SPADACCI MORENA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento aos
recursos. V. U., com observação, de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANA LIARTE
(Presidente) e PAULO BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 4 de março de 2020.
OSVALDO MAGALHÃES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1012802-87.2019.8.26.0053 -Voto no 27.336/20
2
VOTO No 27.336/20
APELAÇÃO No 1012802-87.2019.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTES: SÃO PAULO PREVIDÊNCIA SPPREV, FAZENDA DO
ESTADO DE SÃO PAULO e JUÍZO “EX-OFFICIO
APELADA: DIVA DENELLE SPADACCI MORENA
INTERESSADO: DIRETOR DA DIRETORIA DE BENEFÍCIOS DOS
SERVIDORES PÚBLICOS DE SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV
Ementa
Mandado de segurança
Servidora estadual

Pesquisador Científico - Pretensão de reconhecimento do direito e
consequente pagamento dos proventos de aposentadoria com base
na remuneração percebida na classe ocupada quando da
inativação, ou seja, Nível VI Admissibilidade Precedentes -
Sentença de concessão da segurança
Desprovimento dos
recursos da SPPREV, Fazenda do Estado de São Paulo e oficial,
para manter a r. sentença recorrida, também por seus próprios e
jurídicos fundamentos, nos termos do artigo 252 do Regimento
Interno desta Corte, com observação.
I Trata-se de mandado de segurança impetrado por servidora
estadual Pesquisadora Científica, com o objetivo de revisão do ato de sua
aposentadoria, para o recebimento de proventos correspondentes ao “Nível VI”,
o qual integrava ao tempo em que passou à inatividade.
A r. sentença de fls. 167/171, cujo relatório se adota, concedeu a
segurança.
Recorrem a Fazenda do Estado e a SPPREV, conjuntamente,
pugnando pela reforma da r. sentença, para o decreto de improcedência do
“mandamus”.
Recurso regularmente processado e respondido, presente, ademais,
o reexame necessário.
É o relatório.
II Os recursos, “data venia”, não merecem acolhimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1012802-87.2019.8.26.0053 -Voto no 27.336/20
3
Os documentos digitalizados comprovam, à saciedade, que a
impetrante é servidora estadual aposentada, no cargo de Pesquisadora Científica,
Nível VI, em 01.02.2019 (fls. 22).
No entanto, resulta incontroverso nos autos que ao passar à
inatividade, foi rebaixada ao Nível V (fls. 25), por entender a Administração que,
para fins de aposentadoria, a impetrante deveria cumprir o requisito de 5 (cinco)
anos no mesmo Nível, para o recebimento dos proventos correspondentes.
Estabelecidos tais fatos, o artigo 252 do Regimento Interno desta
Corte, o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida,
quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la.
Outra não é a situação que se verifica dos autos, uma vez que a r.
sentença recorrida, no essencial, bem estabeleceu a concessão da segurança,
destacando-se do decidido:
“[...]. Conforme o artigo 40, § 1o, inciso III, da Constituição
Federal, o servidor poderá requerer sua aposentadoria voluntária após ter
cumprido tempo mínimo de dez anos de efetivo exercício no serviço público e
cinco anos no cargo efetivo em que se dera aposentadoria:
Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,incluídas suas autarquias e
fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e
solidário,mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos
e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio
financeiro e atuarial e o disposto neste artigo. (Redação dada pela Emenda
Constitucional no 41, 19.12.2003)
§ 1o Os servidores abrangidos pelo regime de previdência de que
trata este artigo serão aposentados, calculados os seus proventos a partir dos
valores fixados na forma dos §§ 3o e 17:
(...)
III - voluntariamente, desde que cumprido tempo mínimo de dez

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1012802-87.2019.8.26.0053 -Voto no 27.336/20
4
anos de efetivo exercício no serviço público e cinco anos no cargo efetivo em
que se dará a aposentadoria, observadas as seguintes condições:
a) sessenta anos de idade e trinta e cinco de contribuição, se
homem, e cinquenta e cinco anos de idade e trinta de contribuição, se mulher;
b) sessenta e cinco anos de idade, se homem, e sessenta anos de
idade, se mulher, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição.
destaquei
A classificação em classes refere-se à promoção na carreira do
servidor em determinado cargo, que não é alterado com a ascensão na carreira
por meio de mudança de classes, permanecendo o mesmo desde o ingresso no
serviço. E as citadas normas constitucionais citam cargo efetivo, e não a classe
ocupada pelo servidor.
Desta forma, independe o tempo de permanência do servidor em
cada classe, pois a exigência é o período de permanência no cargo em que se
dará a aposentadoria.
O cargo em que a impetrante se aposentou foi o de Pesquisadora
Científica classe VI (fls. 22), mas vem recebendo proventos com base na classe V
(fls.25). Assim, de rigor a procedência da ação para que possa receber seus
proventos de aposentadoria com base no cargo de Pesquisadora Científica
classe VI.
É o que confirma a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça
em caso análogo:
Mandado de segurança. Servidora pública estadual. Pesquisador
Científico V. Aposentadoria. Rebaixamento da classe/nível da servidora para
classe IV. Exigência de permanência do servidor por 5 anos no mesmo nível no
qual irá se aposentar. Comunicado SPPrev GT-1, de 16/05/2008. Descabimento.
Constituição Federal que exige o tempo mínimo de 10 anos no serviço público e
5 anos no cargo, sem qualquer ressalva quanto à classe ou nível. Inteligência do
art. 40, § 1o, III, da CF. Precedentes do Supremo Tribunal Federal, Superior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1012802-87.2019.8.26.0053 -Voto no 27.336/20
5
Tribunal de Justiça e desta Corte. Sentença mantida. Recursos oficial e
voluntário
não
providos.
(TJSP;
Apelação/
Remessa
Necessária
1034233-17.2018.8.26.0053; Relator (a): Antonio Celso Aguilar Cortez; Órgão
Julgador: 10a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes - 16a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento:
04/02/2019; Data de Registro: 06/02/2019)
MANDADO DE SEGURANÇA - APOSENTADORIA - SERVIDOR
PÚBLICO - Pesquisador Científico nível VI - Pretensão de manutenção dos
vencimentos referentes ao nível ocupado na ativa para fins de cálculo dos
proventos - Alegação de que para a concessão da aposentadoria é necessária a
permanência do servidor por 5 anos no cargo no qual irá se aposentar -
Descabimento - Inteligência do art. 40, § 1o, III, da CF, que exige o tempo
mínimo de 10 anos no serviço público e 5 anos no cargo, sem qualquer ressalva
quanto à classe ou nível - Interpretação elástica conferida pela entidade
autárquica não admitida pela Constituição Federal - Violação ao princípio da
legalidade restrita (art. 37, caput da CF) - Ademais, o nível ou classe nada mais
representa do que os degraus da carreira - Sentença mantida - Recurso
desprovido. (TJSP; Apelação Cível 1030637-93.2016.8.26.0053; Relator (a):
Danilo Panizza; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Público; Foro Central -
Fazenda Pública/Acidentes - 12a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento:
16/03/2017; Data de Registro: 16/03/2017).
Se de outro modo fosse, implicaria em reconhecer que a cada
progressão do servidor na carreira, ocorreria investidura em um novo cargo, o
que, por óbvio, não ocorre.
Assim, ainda que não tenha transcorrido o prazo de cinco anos
após sua última promoção, o valor a ser considerado para pagamento de
proventos deve ser o da classe ocupada pela impetrante quando da passagem à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1012802-87.2019.8.26.0053 -Voto no 27.336/20
6
inatividade.
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido e CONCEDO A
SEGURANÇA, extinguindo o processo, resolvendo-lhe o mérito nesta fase
processual,na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil, para o fim de
determinar que sejam recalculados os proventos da impetrante conforme os
vencimentos por ela recebidos quando da passagem à inatividade, com
manutenção na classe VI do cargo de Pesquisador Científico, deferindo a
concessão da liminar.
Custas à parte impetrada. Sem condenação em honorários
advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei no 12.016/2009.
Oficie-se.
Custas e despesas na forma da Lei.
Descabida a condenação em honorários advocatícios em face do
art. 25 da Lei no 12.016, de 07 de agosto de 2009.
Ao reexame necessário, nos termos do §1o do artigo 14 da Lei no
12.016, de 7 de AGOSTO de 2009.. P.I.C”
Assim sendo, no caso em exame, incorporados os fundamentos
supracitados, tem-se que a r. sentença recorrida bem estabeleceu a procedência
da ação mandamental, merecendo mantida ao reconhecer o direito da impetrante
de se aposentar com proventos correspondentes ao cargo de Pesquisadora
Científica Nível VI, com o pagamento das diferenças, desde a notificação da
autoridade impetrada.
Em reforço, em casos similares, confiram-se os seguintes
precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça: “Apelação no
0043785-33.2012.8.26.0053, Rel. Des. Maria Laura Tavares; Apelação no
1009089-46.2015.8.26.0053, Rel. Des. Marcelo L Theodósio; Apelação no
0008011-05.2013.8.26.0053,
Rel.
Des.
Leonel
Costa;
Apelação
no
0030668-72.2012.8.26.0053, Rel. Des. J.M.Ribeiro de Paula; Apelação no
1057148-60.2018.8.26.0053,
Rel.
Des.
Francisco
Bianco;
Apelação
no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1012802-87.2019.8.26.0053 -Voto no 27.336/20
7
1043629-23.2015.8.26.0053, Rel. Des. Isabel Cogan, dentre outros”.
Quanto aos juros moratórios e atualização monetária sobre os
atrasados, a fim de evitar incidentes desnecessários na fase de execução, observo
que os juros devem ser computados a partir da citação/notificação, e a correção
desde quando devidas as parcelas e até o efetivo cumprimento da obrigação,
visto que o plenário do Colendo Supremo Tribunal Federal negou a modulação
de efeitos em relação ao Tema 810 (cf. RE no 870.947-RG/SE).
Portanto, segundo depreende-se da orientação firmada no referido
julgado, nas condenações oriundas de relação jurídica não tributária, mantém-se
hígida, em relação ao juros moratórios, a observância do disposto no artigo 1oF
da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09.
Já no tocante à correção monetária deve ser aplicado o Índice de
Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), desde junho de 2009 em
diante, para a atualização de débitos judiciais da Fazenda Pública.
Ante o exposto, pelo meu voto nego provimento aos recursos da
SPPREV, Fazenda do Estado de São Paulo e oficial, para manter a r. sentença
recorrida, também por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do
artigo 252 do Regimento Interno desta Corte, com observação.
OSVALDO MAGALHÃES
Relator